Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONEXÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REUNIÃO DE PROCESSOS. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. IPTU/TLP. RESSARCIMENTO. OCUPANTE. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TOLERÂNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LONGO PERÍODO. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE. DESÍDIA.

1. Nos termos do artigo 55, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 1.1. A reunião dos feitos evita sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, preservando, desse modo, a segurança jurídica. Preliminar afastada.

2. É obrigação dos réus ressarcirem o proprietário os valores despendidos com o pagamento do IPTU/TLP, durante o período em que ocuparam o imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. No caso, descabe indenização por fruição do imóvel, diante da desídia do apelante em tomar providências para a retomada do imóvel, o qual permaneceu ocupado irregularmente por vários anos, em decorrência do desinteresse do titular do domínio na proteção da propriedade, devido a declaração de indisponibilidade em Ação de Improbidade Administrativa. 4.2. O ordenamento jurídico veda seja o proprietário beneficiado por seu comportamento contraditório e sua incúria.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.